Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725764-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OZÉIA FRANQUELINO ESPÍNDOLA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu. 2. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente. 3. Não há óbice a que os antecedentes sejam analisados de forma desfavorável quando, por fatos pretéritos, o agente tiver sofrido condenação transitada em julgado cuja pena tenha sido cumprida ou extinta há mais de 5 (cinco) anos antes do cometimento da nova infração. O limite temporal representado pelo quinquênio depurador aplica-se tão somente aos efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, não sendo correto estendê-lo à possibilidade de reconhecimento de antecedentes desabonadores. Precedentes do STJ. 4. A natureza de uma das drogas apreendidas, no caso, a cocaína, possui efeito devastador na saúde dos usuários, uma vez que causa rápida dependência e autoriza o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando que o acórdão recorrido não deveria ter exasperado a pena-base em face da pequena quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “mantenho a valoração negativa da circunstância judicial referente à natureza e à quantidade da droga, contida no art. 42 da Lei no 11.343/06, ao considerar o alto potencial lesivo da droga apreendida (cocaína) (...)” (ID 16072632). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal” (AgRg no HC 567.767/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/5/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no HC 541.296/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027